Tribunal: TCU
Processo: 000.203/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) COMANDO DA 3a REGIÃO MILITAR em razão de saques indevidos em conta corrente de falecida pensionista militar. Condenação judicial transitada em julgado. Citação. Revelia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 3a Região Militar - Cmdo 3a RM em desfavor de Aurora Porciúncula Pena, em razão de saques indevidos de dinheiro proveniente do recebimento de pensão especial das Forças Armadas, após o óbito do beneficiário, no período de 2/5/2008 a 2/8/2012, apurados no âmbito de Ação Penal Militar (Procedimento Ordinário 0000112-18.2016.7.03.0103), com sentença de condenação pela prática de crime de apropriação de coisa havida por erro, tipificado no art. 249 do Código Penal Militar, transitada em julgado em 15/6/2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel a responsável Aurora Porciúncula Pena, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da responsável Aurora Porciúncula Pena (CPF: XXX.028.320-XX), condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Débitos relacionados à responsável Aurora Porciúncula Pena (CPF: XXX.028.320-XX): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 2/5/2008 4.109,90 2/6/2008 1.331,25 2/7/2008 1.821,76 2/8/2008 1.273,41 2/9/2008 1.273,41 2/10/2008 1.273,41 2/11/2008 1.334,46 2/12/2008 2.061,67 2/1/2009 1.334,46 2/2/2009 1.334,46 2/3/2009 1.334,46 2/4/2009 1.334,46 2/5/2009 1.334,46 2/6/2009 1.334,46 2/7/2009 2.001,69 2/8/2009 1.479,05 2/9/2009 1.479,05 2/10/2009 1.479,05 2/11/2009 1.479,05 2/12/2009 2.290,87 2/1/2010 1.479,05 2/2/2010 1.479,05 2/3/2010 1.479,05 2/4/2010 1.479,05 2/5/2010 1.479,05 2/6/2010 1.479,05 2/7/2010 2.218,57 2/8/2010 1.638,63 2/9/2010 1.638,63 2/10/2010 1.638,63 2/11/2010 1.638,63 2/12/2010 2.537,74 2/1/2011 1.638,63 2/2/2011 1.638,63 2/3/2011 1.638,63 2/4/2011 1.638,63 2/5/2011 1.638,63 2/6/2011 1.638,63 2/7/2011 2.457,94 2/8/2011 1.638,63 2/9/2011 1.638,63 2/10/2011 1.638,63 2/11/2011 1.638,63 2/12/2011 2.457,95 2/1/2012 1.638,63 2/2/2012 1.638,63 2/3/2012 1.638,08 2/4/2012 1.638,08 2/5/2012 1.637,65 2/6/2012 1.637,65 2/7/2012 2.456,96 2/8/2012 1.637,65 9.3. aplicar à responsável Aurora Porciúncula Pena (CPF: XXX.028.320-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 (trinta e seis) parcelas, incidindo, sobre cada uma delas, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. enviar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis, ao Comando da 3a Região Militar e à responsável, para ciência.